Tribunal: TJMT
Processo: 1024698-61.2023.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024698-61.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO PEREIRA VERISSIMO - CPF: 103.234.811-91 (RECORRENTE), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), MARIA ISABEL DA SILVA RODRIGUES - CPF: 952.649.731-72 (RECORRENTE), JOSE MARIA FILHO - CPF: 091.082.701-04 (RECORRENTE), NARJARA HENRIQUE CAVALCANTE - CPF: 027.833.091-65 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE RONDONPOLIS/MT - CNPJ: 03.845.070/0001-39 (RECORRIDO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1024698-61.2023.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrentes: ESPÓLIO DE JOSÉ APARECIDO PEREIRA VERÍSSIMO e OUTROS.

Recorridos: MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS e SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE RONDONÓPOLIS.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/12/2024
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VENDA A NON DOMINO. NULIDADE ABSOLUTA. CONEXÃO ENTRE PROCESSOS. RECONHECIMENTO. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou extinto o processo em virtude de prescrição, no âmbito de ação declaratória de usucapião. Os recorrentes alegam posse contínua sobre o imóvel objeto da matrícula nº 130847 desde 1967, sustentando a nulidade da alienação do bem pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonópolis ao Município de Rondonópolis em 1987, sob o fundamento de que se tratava de alienação a non domino. Requerem o afastamento da prescrição, o reconhecimento da conexão com a ação de reintegração de posse (processo nº 1016679-66.2023.8.11.0003) e a remessa dos autos ao juízo competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a prescrição é aplicável à pretensão de nulidade da alienação a non domino;

(ii) estabelecer se há conexão entre a presente ação declaratória de usucapião e a ação de reintegração de posse, com consequente remessa dos autos ao juízo competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade decorrente de alienação a non domino configura nulidade absoluta, insanável pelo decurso do tempo, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera tal vício como insuscetível de prescrição (CC, art. 166, II).

A conexão entre a presente ação e o processo nº 1016679-66.2023.8.11.0003 é reconhecida, pois ambas as ações discutem a validade da alienação do imóvel descrito na matrícula nº 130847, caracterizando identidade de objeto e causa de pedir, nos termos do artigo 55 do CPC/2015.

O julgamento conjunto de ações conexas é necessário para evitar decisões conflitantes e assegurar a economia processual, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A nulidade decorrente de alienação a non domino é absoluta, não sujeita à prescrição ou convalidação pelo decurso do tempo.

Caracteriza-se conexão entre ações que possuem identidade de objeto ou causa de pedir, devendo os processos ser julgados conjuntamente para evitar decisões conflitantes e garantir a economia processual.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 166, II; CPC/2015, art. 55, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 71091-BA, Rel. Min. Aliomar Baleeiro, DJU 10.09.1973.

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1897620/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13.05.2024, DJe 16.05.2024.

STJ, AgInt no REsp 1785665/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.08.2019, DJe 14.08.2019.

TJMT, Apelação Cível nº 1013383-75.2019.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 19.06.2024, DJE 25.06.2024.

TJMT, Apelação Cível nº 0038754-85.2012.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 19.09.2023, DJE 27.09.2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o processo em virtude prescrição.

Os recorrentes requerem a reforma da sentença no sentido de que seja afastada a prescrição e por consequência seja reconhecida a conexão com o feito de n. 1016679-66.2023.8.11.0003, que tramita na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.

Devidamente intimados, apenas o recorrido SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE RONDONÓPOLIS apresentou as contrarrazões recursais pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação declaratória de usucapião na qual os recorrentes sustentam que os requerentes e mais 34 (trinta e quatro) famílias residem no interior da área descrita nas matrículas nº 20.931 e 20.932 – atual matrícula nº 130847.

Ressaltaram os requerentes que os seus antecessores, bem como das demais 34 (trinta e quatro) famílias, iniciaram a ocupação da área nos anos de 1967, juntando escritura declaratória na exordial, sobre os imóveis da matrícula nº 20931 e 20.932 (atual matrícula nº 130847) no período compreendido entre fevereiro de 1967 e março de 1989 que era de propriedade do Sindicato Rural de Rondonópolis.

Relatam ainda que em 23/03/1987 o Sindicato Rural de Rondonópolis – MT alienou a área em favor do Município de Rondonópolis, ou seja, mais de 20 (vinte) anos após a ocupação da área por terceiros.

Aduzem, os reclamantes ainda que tiveram conhecimento que o Município de Rondonópolis ajuizou “Ação de Reintegração de Posse com pedido de Tutela de Urgência” de Id nº 1016679-66.2023.8.11.0003, aduzindo ser o legítimo proprietário e possuidor do imóvel ocupado pelos Requerentes, e com o intuito de anular o registro público para postular posterior usucapião do imóvel postulam o presente.

Pois bem, inicialmente destaca-se que a pretensão de nulidade absoluta, decorrente de alienação a non domino, é insuscetível de prescrição, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Trata-se de nulidade insanável, que afeta a essência do negócio jurídico, tornando-o inválido independentemente do decurso de tempo.

Neste sentido:

"A venda feita por quem não era dono da coisa (a non domino) é nula (art. 166, II, do CC) e não anulável por dolo ou simulação, razão por que não está sujeita ao prazo decadencial." (STF, RE 71091-BA, rel. Min. Aliomar Baleeiro, DJU 10.9.1973).

No mesmo sentido,
verbis:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VENDA DE IMÓVEL "A NON DOMINO". NULIDADE ABSOLUTA. CONVALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo jurisprudência desta Corte Superior, o "pedido de gratuidade da justiça formulado nesta fase recursal não tem proveito para a parte, tendo em vista que o recurso de agravo interno não necessita de recolhimento de custas. Benefício que, embora deferido, não produzirá efeitos retroativos" (AgInt no AREsp 898.288/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 20/4/2018). 2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que, na venda a non domino, a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente.Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1897620 RJ 2020/0251052-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2024).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. VENDA A NON DOMINO. BOA-FÉ DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na venda a non domino, é irrelevante a boa-fé do adquirente, pois a propriedade transferida por quem não é dono não produz nenhum efeito. Precedentes. 3. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 568/STJ. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1785665 DF 2018/0327882-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2019).

Portanto, o reconhecimento da prescrição, nos termos da sentença recorrida, não se sustenta, devendo ser afastada.

No tocante a ocorrência da conexão entre o feito e o processo de n. 1016679-66.2023.8.11.0003, que tramita na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, de igual forma merece acolhimento, pois ambos os processos discutem a validade da alienação do imóvel objeto da matrícula nº 130847.

Nos termos do artigo 55 do CPC/2015, caracteriza-se a conexão quando duas ou mais ações possuem o mesmo objeto ou causa de pedir. Neste caso, reconhecida a conexão, é imperioso determinar a remessa dos autos ao juízo competente para apreciação conjunta, a fim de evitar decisões conflitantes e assegurar a economia processual.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – IMPROCEDÊNCIA COM BASE NA AUSÊNCIA DE PROVA – PRELIMINAR ACOLHIDA – ERROR IN PROCEDENDO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – CONEXÃO – SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE USUCAPIÃO – NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO – INOCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO § 1º DO ART. 55 DO CPC/15 – NULIDADE DE AMBAS AS SENTENÇAS CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

Ocorre cerceamento de defesa, quando o juiz julgar antecipadamente a lide pela improcedência da ação, pela ausência de prova, apesar da parte requer a produção da prova oral.

Uma vez reconhecida a conexão entre duas ou mais ações, é nula a sentença que julga isoladamente uma delas, quando deveriam as ações serem julgadas em conjunto na mesma sentença, nos termos do art. 55. § 1º, do CPC/15.”
(N.U 1013383-75.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – CONEXÃO – USUCAPIÃO EXTRAORDINARIO – SENTENÇA UNA – CONCENTRAÇÃO DA DISCUSSÃO ACERCA DE AMBAS AS DEMANDAS EM UMA ÚNICA DECISÃO – PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL – PENDÊNCIA DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – LAUDO PERICIAL – QUESITOS COMPLEMENTARES NÃO RESPONDIDOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – MATÉRIA DE MÉRITO QUE ENVOLVE ASPECTOS FÁTICOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Em caso de duas ações conexas julgadas por uma única sentença, cabe apenas um recurso de apelação da mesma parte em uma das ações, mas que abrangerá o decidido nas duas demandas. 2. Desse modo, diante da pendência de julgamento do presente recurso, é forçoso concluir que ainda não houve o trânsito em julgado da Ação de Usucapião nº 0023470-32.2015.8.11.004, a qual foi julgada pela mesma sentença, ora apelada. 3. A precária instrução probatória, ou melhor, o julgamento antecipado da lide, sem que a perita tenha prestado os esclarecimentos necessários e pertinentes acerca dos pontos divergentes do laudo pericial, caracteriza ofensa à garantia do contraditório no aspecto relacionada à plena efetividade do direito à prova, configurando, consequentemente, típico cerceamento do direito de defesa que torna o ato sentencial nulo e sem qualquer eficácia.”
(N.U 0038754-85.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

1.

Anular a sentença recorrida e afastar a prescrição reconhecida;

2.

Determinar a remessa dos autos à 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, em razão da conexão com o processo nº 1016679-66.2023.8.11.0003.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024